Tribunal: TJES
Processo: 5008889-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008889-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: ACIR PAIVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO POR CARGA PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que desconsiderou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a atualização do débito pela contadoria judicial. A agravante alega nulidade da intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em vez de carga programada, além de excesso de execução devido à suposta cessação de descontos em outubro de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação da agravante por meio do DJe, em razão de sua prerrogativa de intimação por carga programada; (ii) verificar se há excesso de execução em virtude da suposta continuidade indevida dos descontos após outubro de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão impugnada já reconheceu a nulidade da intimação realizada via DJe, suprindo eventual prejuízo ao analisar a impugnação aos cálculos apresentada pela agravante, o que afasta o interesse recursal quanto a esse ponto.

4 - A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois a agravante não apresentou planilha detalhada com os valores que entendia corretos, limitando-se a impugnações genéricas, o que inviabiliza o acolhimento do argumento.

5 - O documento interno apresentado pela agravante, sem comprovação robusta de autenticidade, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e referendados pelo juízo de origem.

6 - O cumprimento de sentença tramita desde 2014, evidenciando a necessidade de estabilidade das decisões e celeridade na satisfação do crédito, o que reforça a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da nulidade de intimação e a análise posterior da impugnação aos cálculos afastam o interesse recursal sobre a alegação de vício processual.
O excesso de execução deve ser comprovado de forma detalhada e precisa pela parte interessada, não sendo suficiente alegações genéricas ou documentos de validade questionável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 9º, 10, 525, §1º, III, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.512.345/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.08.2020, DJe 25.08.2020; STJ, REsp nº 1.648.513/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.03.2019, DJe 18.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
em face da decisão interlocutória (id. 40261681) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que negou provimento aos embargos de declaração por ela opostos, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nº 0004025-53.2011.8.08.0008, deflagrado por
ACIR PAIVA
, determinando a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito.

Pelas razões recursais id. 8943678, a Agravante alega, em síntese: I) a violação de seu direito à ampla defesa e contraditório, conquanto embora possua prerrogativa de intimação através de carga programada, e a sua intimação para manifestação quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (fls. 903/907), se deu através do Diário Eletrônico da Justiça em 07.03.2022 (fl. 908); II) que lhe foi tolhido o direito de apresentar sua impugnação aos cálculos da Contadoria, havendo flagrante nulidade no procedimento, tendo ciência dos mesmo
s
somente após a virtualização dos autos, realizada em 25.09.2023, e apresentado sua impugnação tempestivamente, no id. 24550251; III) que a Contadoria Judicial, “
considerou que os descontos estavam sendo realizados até 08/2018, o que, levado adiante, implicaria, por conseguinte, evidente ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA do agravado, porquanto já cessados os descontos – e seus respectivos efeitos patrimoniais – desde 21/10/2014
”.

Punga, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem, e no mérito, “
REQUER seja dado provimento ao recurso, reformando a respeitável decisão agravada para que, assim o fazendo, seja reconhecida a nulidade da intimação ocorrida no DJe, no dia 07/03/2022, vez que esta não é a forma que está Autarquia deve ser intimada, e sim por CARGA PROGRAMADA, e, consequentemente, para que seja analisada a impugnação aos cálculos da contadoria, alterando, assim, o termo final dos descontos para outubro de 2014
”.

Indeferi, através da decisão proferida no id. 9296696, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 10526256), pugnando, pelo desprovimento do recursal.

Inicialmente, verifico a r. Decisão impugnada, já reconheceu a nulidade da intimação expedida ao ora Agravante, tendo procedido à análise da impugnação aos cálculos da Contadoria apresentadas pela ora Agravante, rejeitando-as, restando parcialmente prejudicado o recurso, pela ausência de interesse, quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade de intimação.

Com relação à alegação de excesso de execução, verifico que, após determinação judicial para apresentação dos cálculos atualizados, o Agravado/Exequente peticionou às fls. 603/613, afirmando que os descontos permaneceram sendo realizados até aquela data, qual seja, o mês de agosto/2018, requerendo, inclusive, sua imediata exclusão dos quadros associativos, abstendo-se de promover novos descontos, e apresentando os valores que entendia devidos.

A ora Agravante apresentou “exceção de pré-executividade” (fls. 617/6) aduzindo, entre outras matérias, que o exequente não apresentou planilha de cálculo detalhada, com os valores que entendia devidos, e requerendo a remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

Ressalto que, embora alegue, repetidamente, o excesso de execução, furtou-se a Agravante/Executada de apresentar os valores que entendia devidos, sendo, novamente, rejeitada sua impugnação.

Por derradeiro, quanto à data da cessação dos descontos, foi anexado aos autos o documento colacionado ao id.

24550759, com captura de tela de suposto sistema interno da ora executada, cuja validade deve ser analisada
cum granus salis.

Deste modo, e considerando que o presente cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2014,
s
em que tenha havido a satisfação do débito perquirido pelo exequente, deve ser mantida a r. decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.